Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703644-86.2024.8.07.0004 APELANTE: HENRIQUE BORGES DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do apelante HENRIQUE BORGES DA SILVA SANTOS (Dr. Norberto Soares Neto) não apresentou as razões recursais no prazo legal (ID 70823148). 2. Intimem-se pessoalmente HENRIQUE BORGES DA SILVA SANTOS para que constitua outro(a) advogado(a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. 3. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.